Tribunal: TJDFT
Processo: 0734189-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0734189-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: ALANLAIDE SERRA DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição de próprio punho, apresentada por ALANLAIDE SERRA DA SILVA. Intimada a DEFENSORIA PÚBLICA para representar o acusado (ID 40220762), informou tratar-se de pedido de extinção da execução pelo integral cumprimento da pena referente aos processos no 13591652006 e 200660050015796 (ID 40860907). Aponta estar o apenado cumprindo pena total de 49 anos e 03 meses de reclusão, tendo sido resgatado o montante de 16 anos, 10 meses e 01 dias. Narra que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0044125-51.2014.8.07.0015), verifica-se que o requerente é regularmente assistido por advogado particular e que o total de pena remanescente decorre da unificação das condenações, já observadas a comutação deferida quanto ao primeiro processo. Acrescenta inexistir decisão da VEP/DF sobre a matéria, motivo pelo qual o conhecimento do pedido diretamente por esta Corte implicaria em supressão de instância. Por fim, concluiu pela ausência de demais fundamentos jurídicos para complementar o pedido do sentenciado. É o relatório. A presente petição criminal não deve ser conhecida. Conforme aduzido pela própria Defesa Técnica, o pedido de extinção da execução penal não foi requerido perante a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Assim, a análise do pedido ensejaria a ocorrência de supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a questão. Nesse sentido: “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DETRAÇÃO. SUSTENTAÇÃO ORAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIDO. 1. Os pedidos que não foram apreciados pelo Juízo da VEP não podem ser conhecidos em grau de recurso, sob pena de indevida supressão de instância. 2. A detração é admitida em processos distintos quando o período a ser descontado consistir em prisão processual, relativa a processo em que tenha ocorrido a absolvição ou extinção da punibilidade, e a pena a ser detraída decorra de delito cometido em data anterior à referida custódia cautelar. 3. No caso dos autos, o processo distinto ainda não transitou em julgado, o que impede a admissão da detração. 4. Agravo conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1395602, 07288562920218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 5/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifo acrescido) Assim, deve o pedido ser formulado em sede própria. Ante o exposto, INADMITO a presente petição, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator